Tribunal: TJSP
Processo: 2138685-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138685-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada NEUZA APARECIDA KINZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138685-55.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2138685-55.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Neuza Aparecida Kinzo
Comarca: São Paulo
V. 2690
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ACORDO HOMOLOGADO
NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.

NÃO
CONHECIMENTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em
cumprimento de sentença, entre outras deliberações, acolheu os embargos de
declaração para determinar à agravante que insira a agravada em plano que contenha
a possibilidade de atendimento no Hospital Oswaldo Cruz, comprovando-o nos
autos em 15 dia, sob pena de desobediência (págs. 419/421 dos autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja
afastada a determinação de inclusão da autora em plano que contenha a
possibilidade de atendimento no Hospital Oswaldo Cruz. Aduz que a expressão
“cobertura equivalente” constante do título judicial refere-se aos procedimentos
médicos-hospitalares cobertos pelo contrato e não à idêntica rede referenciada.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 14/15).
Foi apresentada contraminuta (págs. 18/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138685-55.2020.8.26.0000 - FAB
3
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição a página 13.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
04/11/2020, as partes celebraram acordo (págs. 471/472 dos autos principais), o qual
foi homologado pela MMa. Juíza a quo, Gabriela Fragoso Calasso Costa, que
extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil
(pág. 473 dos autos principais).
Desse modo, diante da composição entre as partes e de sua
homologação pelo Juízo a quo, está prejudicada a análise deste recurso.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora